Tribunal: TJDFT
Processo: 0721131-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721131-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DE PAULA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para, em sede de antecipação de tutela, determinar ao DF que forneça à agravante, no prazo máximo de 10 dias, OCRELIZUMAB (300 Mg) nos termos da prescrição médica anexa, sob pena de sequestro de verbas públicas. Narra na petição inicial do agravo: "A agravante sofre de esclerose múltipla e surto de remissão desde 2007 e apresenta FIAS, Rinite alérgica, bronquite asmática, sinusite e hérnia de disco além de queixas de fadiga diariamente: (II) apresenta vírus jc positivo e alta atividade de doença, com progressão de incapacidade, bem como sintomas respiratórios crônicos, conforme laudo de ID 128164110 dos autos originais. Ajuizou ação contra o agravado objetivando a imposição de obrigação de fazer e pleiteou a tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a lhe fornecer, enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento OCRELIZUMAB 300 mg por prazo indeterminado. A necessidade do medicamento está devidamente comprovada pelos relatórios emitidos pelo médico assistente da agravante. Ocorre que a decisão de ID n° 128327609 indeferiu a tutela, nos seguintes termos: "Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento OCRELIZUMAB 300 mg, juntando relatório do médico assistente que atesta a necessidade do tratamento deido a alta atividade da doença. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clinico da autora. Ademais, em situação clínica parecida, o NATJUS foi desfavorável à demanda, conforme se pode aferir na Nota Técnica anexa. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custobenefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. De outro lado, no relatório, ID 128164110, o médico assistente, embora tenha requerido a dispensação de ocrelizumab 300 mg, não assinalou risco de morte ou de lesão permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2_ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3_ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2_ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4_ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito." Conforme se depreende dos laudos médicos apresentados a agravante não pode fazer uso de drogas menos eficazes que são oferecidas pelo SUS, porquanto há descrição e evidência médica de que possui virus " JC" que está a inviabilizar o uso da droga de menor eficácia fornecida pelo SUS. O remédio OCRELIZUMAB (300 Mg) tem registro na Anvisa e não é off label. Vale ressaltar que o preço das drogas são maximizados, como neste caso, pela falta de prioridade orçamentário dispensada aos investimentos em ciência e pesquisas médicas. A população que está submetida ao tratamento pelo SUS, principalmente, os portadores de doenças raras não podem sofrer como vítima das conseqüências do abandono da pesquisa científica na área. Em tempo de paz, não há que se falar em ordem administrativa que venha impor o sacrifício da vida de inocentes, considerando os laudos médicos apresentados que assinalam risco de morte na hipótese. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de junho de 2022